Tribunal: TJES
Processo: 5014129-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014129-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: MARIA PETER KRUGER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (ID 18623121). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A (BANCO SICOOB) em face da r. sentença de ID 18623120.

A autora narra, na petição inicial, que em 22/07/2025 constatou que terceiros fraudadores acessaram sua conta bancária e realizaram compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, exclusivamente no site da primeira ré, totalizando o montante de R$ 6.596,66. Alega que não possui cadastro no site e que, mesmo após tentativa de solução administrativa, os estornos não foram efetivados de forma integral.

O juízo de origem, no ID 18623120 julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as rés à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte ré apresentou insurgência recursal. Consta nos autos a interposição do recurso de ID 18623121 e, posteriormente, do recurso de ID 18623131, acompanhado do preparo em ID 18623132.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, oportunidade em que constato a impossibilidade de conhecimento do recurso encartado no ID 18623121.

Verifica-se dos autos que a ré SICOOB foi devidamente citada, apresentou contestação tempestiva no ID 18623093 e interpôs o recurso de ID 18623131. A existência do recurso inominado de ID 18623121 caracteriza flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade recursal), operando-se a preclusão consumativa no momento da prática do ato.

Sendo a SICOOB a parte que respondeu ao processo nos IDs 18623093 e 18623131, o recurso de ID 18623121 não merece ser conhecido.

Por outro lado, o recurso inominado de ID 18623131 interposto por BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo inegável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A controvérsia cinge-se a perquirir a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora.

Em sua defesa, a recorrente sustenta que as transações foram realizadas com uso de cartão e senha pessoal, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro.

Sem razão a recorrente.

A responsabilidade das instituições financeiras, no que tange à segurança das operações oferecidas aos seus clientes, é de natureza objetiva. Trata-se da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que os danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade empresarial (Súmula 479 do STJ).

A alegação de que as compras foram feitas em ambiente virtual mediante a inserção de dados da consumidora não afasta o dever da instituição financeira de possuir mecanismos de segurança eficientes e antifraude, capazes de detectar e bloquear transações atípicas e sucessivas que fujam ao padrão de consumo do cliente (que totalizaram R$ 6.596,66 no mesmo dia).

Nesse cenário, a falha na segurança bancária restou evidenciada, resultando no abalo patrimonial e extrapatrimonial suportado pela consumidora, que teve que buscar a via judicial e registrar boletim de ocorrência ante a inércia da ré em solucionar a questão de forma administrativa.

Outrossim, os danos materiais restaram comprovados, bem como a quebra da legítima expectativa de segurança e o tempo útil desperdiçado pela consumidora, que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais fixada na origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, a r. sentença proferida no ID 18623120 não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)